Tribunal: CARF
Processo: 10825.721356/2013-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-04-02

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/11/2010 a 30/09/2011
COMPENSAÇÃO. APROVEITAMENTO DE TRIBUTO DISCUTIDO JUDICIALMENTE. NECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO. GLOSA.
Serão glosados pelo Fisco os valores compensados indevidamente pelo sujeito passivo, sendo expressamente vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial.
Recurso Repetitivo do STJ – Tema 345 (REsp 1.164.452): “Em se tratando de compensação de crédito objeto de controvérsia judicial, é vedada a sua realização antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial, conforme prevê o art. 170-A do CTN, vedação que, todavia, não se aplica a ações judiciais propostas em data anterior à vigência desse dispositivo, introduzido pela LC 104/2001.”
Recurso Repetitivo do STJ – Tema 346 (REsp 1.167.039): “Nos termos do art. 170-A do CTN, é vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial, vedação que se aplica inclusive às hipóteses de reconhecida inconstitucionalidade do tributo indevidamente recolhido.”

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10825.721356/2013-63
ACÓRDÃO
2004-000.383 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE AREIOPOLIS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/11/2010 a 30/09/2011
COMPENSAÇÃO.
APROVEITAMENTO
DE
TRIBUTO
DISCUTIDO
JUDICIALMENTE. NECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO.
GLOSA.
Serão glosados pelo Fisco os valores compensados indevidamente pelo
sujeito passivo, sendo expressamente vedada a compensação mediante o
aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito
passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial.
Recurso Repetitivo do STJ – Tema 345 (REsp 1.164.452): “Em se tratando
de compensação de crédito objeto de controvérsia judicial, é vedada a sua
realização 'antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial',
conforme prevê o art. 170-A do CTN, vedação que, todavia, não se aplica a
ações judiciais propostas em data anterior à vigência desse dispositivo,
introduzido pela LC 104/2001.”
Recurso Repetitivo do STJ – Tema 346 (REsp 1.167.039): “Nos termos do
art. 170-A do CTN, 'é vedada a compensação mediante o aproveitamento
de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do
trânsito em julgado da respectiva decisão judicial', vedação que se aplica
inclusive às hipóteses de reconhecida inconstitucionalidade do tributo
indevidamente recolhido.”
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 1254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.383 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.721356/2013-63
2

Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleberson Alex Friess
(substituto integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 1.210/1.222), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) de primeira instância (e-fls.
1.193/1.206), consubstanciada no Acórdão no 09-64.482 - 5a Turma da DRJ/JFA, de 06/09/2017,
que, por unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido deduzido na impugnação, cujo
acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2010 a 30/09/2011
GLOSA DE COMPENSAÇÃO. SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. AÇÃO JUDICIAL.
DECADÊNCIA.
O salário-de-contribuição é o previsto normativamente estando deste excluídos
aquelas rubricas expressamente previstas.
Em sede administrativa, é vedado o afastamento de lei ou ato normativo ao
argumento de inconstitucionalidade.
O reconhecimento do direito creditório e consequente compensação decorrente
de questões discutidas em juízo demanda o respectivo trânsito em julgado.
O direto de pleitear restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5 anos
contados do pagamento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Fl. 1255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.383 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.721356/2013-63
3
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para fatos geradores ocorridos nas
competências destacadas na ementa do acórdão recorrido, com auto de infração juntamente com
as peças integrativas e Relatório Fiscal (e-fls. 11/23) devidamente colacionados, tendo o
contribuinte sido notificado em 28/06/2013 (e-fl. 362), foi bem sumariado no relatório do acórdão
objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo com breves adaptações quando necessárias:

Compõe o presente processo o auto de infração 51.031.609-3 (glosa de
compensação – adicional terço constitucional de férias), lavrado em 24/6/2013,
com valor originário (sem multa ou juros) de R$ 41.044,59. Trata-se de autos que
são encaminhados para julgamento conjunto com o Processo Administrativo
Fiscal no 10825.721355/2013-19.

Como motivação do lançamento, consta, no Relatório Fiscal de folhas 11 a
23, o seguinte:

Tendo em vista compensação declarada em Guias de Recolhimento do
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social
(GFIP) no período 11/2010 a 9/2011, totalizando R$ 1.052.823,38, o sujeito
passivo foi intimado a comprovar o direito creditório.

O sujeito passivo, então, apresentou documentos, entre os quais o
demonstrativo “Recuperação de Créditos Tributários – Memória de Cálculo” onde
indica os seguintes valores utilizados em compensação: férias 1⁄3, hora extra,
abono insalubridade, abono noturno, abono gratificação, abono função
gratificação e abono sexta parte. Os três últimos não foram objeto de ação
judicial.

O município ingressou em 16/3/2011 com mandado de segurança
preventivo com pedido de medida liminar (processo 0002211-13.2011.4.03.6108),
encontrando-se em fase recursal, após interposição de recurso extraordinário e
de recurso especial, o que descaracterizaria os créditos como líquidos e certos.
Não obstante haver impedimento expresso no Código Tributário Nacional (CTN)
para tais compensações (art. 170 A), é salientado que a ação não teve objetivo de
pleitear compensação, conforme trecho da decisão (letra “c”, do item 10 da
sentença):
c) em sede de mandado de segurança, o reconhecimento da existência de
recolhimentos indevidos pretéritos (indébito tributário) somente pode ocorrer
de forma indireta quando atrelado a pedido de reconhecimento do direito à
compensação, para delimitar o eventual período não-sujeito à prescrição,
pleito este não deduzido na exordial;

As compensações foram realizadas a partir da competência 11/2010 e a
ação judicial interposta em 3/2011. Foram os seguintes os pedidos dessa última:
a) declaração de inexistência de relação jurídica entre o autor e a ré, referente à
contribuição previdenciária patronal, incidente sobre horas extras e terço
constitucional (período 1/2006 a 1/2011); b) suspensão da exigibilidade da
Fl. 1256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.383 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.721356/2013-63
4
contribuição previdenciária patronal incidente sobre pagamentos a título de horas
extras e terço constitucional de férias (período 12/2005 a 12/2010); e c)
determinação à Receita Federal que se abstenha de impor sanções
administrativas ao município pelo exercício do direito.

Da decisão de primeiro grau, houve o reconhecimento relativo a “... o
direito de não mais recolher a contribuição previdenciária desde a data do
ajuizamento desta ação, ...” e sobre as verbas referenciadas na decisão, quais
sejam: pagamento nos quinze primeiros dias de afastamento do trabalho em
razão de incapacidade ou acidente, aviso prévio indenizado, férias indenizadas,
auxílio-educação, auxílio-creche, abono-assiduidade, abono único e auxílio-
transporte em pecúnia.

As verbas utilizadas na compensação que tem relação com a ação judicial
foram 1⁄3 constitucional sobre férias gozadas, horas extras, abono noturno e abono
insalubridade.

O acórdão do Tribunal Regional Federal da 3a Região deu provimento à
apelação da União e ao reexame necessário para julgar improcedente o pedido
inicial quanto aos valores pagos a título de abono único anual e à apelação da
impetrante para reconhecer a não incidência de contribuições sobre o adicional
de férias de 1⁄3, quanto às férias gozadas e para determinar efeitos a partir de
março de 2006. Ou seja, foi mantida a incidência relativamente a abono único,
adicionais de hora extra, trabalho noturno, insalubridade e periculosidade e a não
incidência relativamente a adicional de férias gozadas e indenizadas, afastamento
por doença e acidente nos primeiros quinze dias, aviso prévio indenizado, folgas
não gozadas e abono assiduidade convertidos em pecúnia. Dentre essas excluídas,
somente a verba adicional de férias gozadas foi utilizada na compensação.

Assim, as verbas utilizadas na compensação e que não foram objeto de
ação e decisões, isto é, abono gratificação, abono função gratificada e abono
sexta parte, bem como as que foram mantidas nas referidas decisões judiciais,
adicionas de hora extra, trabalho noturno e insalubridade, foram glosadas para
exigibilidade imediata, posto não haver determinação judicial para abstenção de
constituição ou de aplicação de sanção administrativa.

Já a verba relativa ao terço constitucional de férias gozadas teve
tratamento de constituição distinto, para evitar decadência, suspendendo a
exigibilidade neste processo. Como não houve apresentação de planilha indicando
os respectivos valores por rubrica, foram lavrados autos distintos adotando
critério de proporcionalidade para a parte referente a 1⁄3 de férias, no último
processo, no valor total de R$ 41.044,59 (3,89% do compensado).

A glosa da compensação ocorreu pelos seguintes valores:
Fl. 1257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.383 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.721356/2013-63
5

Foi aplicada multa de mora, prevista no art. 89, §9o da Lei 8.212/1991.

Da Impugnação ao lançamento
A impugnação (e-fls. 369/374), que instaurou o contencioso administrativo fiscal,
dando início e delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma,
controverteu-se na forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme consta sumariado
no relatório da decisão vergastada, pelo que peço vênia para, igualmente, reproduzir com breves
adaptações quando necessárias:

A ciência do lançamento se deu em 28/6/2013, conforme folha 362.

Em 29/7/2013 (conforme carimbo de postagem de folha 367) foi
apresentada extensa impugnação, juntada às folhas 369 e seguintes, por
procuração, constando, em síntese apertada, o que segue:

Inicialmente, preleciona que verbas indenizatórias ou compensatórias não
se subsumiriam ao conceito de remuneração paga ao empregado, contido no art.
22, I da Lei 8.212/1991. No mesmo sentido, o disposto no seu art. 28, §9o, “e”, 7;
no art. 214, §9o, V, “j” do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo
Decreto 3.048/1999; e art. 58, V, “i” da Instrução Normativa RFB 971/2009.

Alega que, “...sobre o “férias gozadas, adicional de férias”; “horas extras” e
“adicional noturno, insalubridade, salário-maternidade, terço constitucional de
férias e férias indenizadas, adicional de periculosidade, salário-família, aviso
prévio, salário educação, auxílio-doença, auxílio-creche, vale transporte, abono
assiduidade, gratificações eventuais, abono único”, o “STF” e o “STJ”, através de
vários julgados, firmaram entendimento, no sentindo de que somente as parcelas
Fl. 1258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.383 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.721356/2013-63
6
incorporáveis ao salário do servidor sobrem a incidência da contribuição
previdenciária”. Também não incidiria “...contribuição previdenciária sobre
valores, “ainda que permanentes”, que não se incorporam aos proventos de
aposentadoria, como o “terço constitucional de férias”; “horas extras” e demais
verbas de natureza compensatória/indenizatória” de acordo como estatuído a
partir da Emenda Constitucional 20 de 1998.

Sobre horas extras, entende serem pagas “em caráter eventual, podendo
ser suprimidas a qualquer tempo e não são consideradas para o cálculo do
benefício previdenciário”, o que lhe retiraria o caráter de base de incidência,
posicionamento este em linha com julgados do STF, pelo STJ, bem como com a
súmula 291 do Tribunal Superior do Trabalho (TST). Cita o art. 4o, §1o da Lei
10.887/2004, com redação da Lei 12.688/2012, para salientar o que definido
como de incidência de contribuição social incidente sobre a remuneração do
servidor público.

Quanto às férias indenizada ou convertidas em pecúnia, alega que o STJ
tem entendimento de que “tem natureza semelhante ao pagamento decorrente
da conversão da licença-prêmio não gozada (Súmula 136/STJ) e da conversão em
dinheiro das férias não gozadas (Súmula 125/STJ)”.

No que diz respeito ao terço constitucional de férias, informa que o STF
entende possuir natureza jurídica compensatória/indenizatória, por ser ganho
eventual e não se incorporar ao salário para efeito de base para cálculo do
benefício. No mesmo sentido, sobre férias indenizadas, previstas no art. 143 da
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei 5.542/1943.
Em sendo assim, pela Emenda Constitucional 20/1998, seria inconstitucional “a
incidência de contribuição previdenciária patronal sobre adicional de um terço de
férias do servidor público municipal ou do empregado de empresa privada”. Teria
o STJ também se alinhado nesse sentido, a partir do decidido pelo STF. Informa
que a interpretação correta da legislação federal é a dada pelo STJ e, “portanto [,]
“a “legislação” é o que o “STJ diz que é” e não o que pensam os auditores da
Receita Federal”. Alega que evitar o entendimento proposto contrariaria a
“Portaria no 001/02 emitida pelo “Carf””.

Quanto às férias gozadas, alega que decorrem de interrupção do contrato
de trabalho e, portanto, não se subsumiriam ao conceito de salário, não sendo
base de cálculo. Informa que há entendimento do STJ no sentido de não
incidência da “contribuição previdenciária sobre a verba férias gozadas, por
ostentar a natureza jurídica de “verba indenizatória/compensatória”, devendo ser
incluída no rol das “exclusões” contida no “art. 28, §9o, “e”, “i”, da Lei 8.212/91””.

No que diz respeito ao aviso prévio, alega que “rescindido o contrato antes
de findo o prazo do aviso, o empregado tem direito ao pagamento do valor
relativo ao salário correspondente aquele período”. Tais parcelas não possuiriam
natureza jurídica salarial, “em virtude de constituir indenização pela perda
Fl. 1259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.383 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.721356/2013-63
7
repentina do emprego” e não decorreriam da prestação de trabalho, o que o
excluiria da incidência da contribuição social previdenciária.

Alega que o Decreto 6.727/2009 não poderia revogar a alínea “f” do inciso
V do parágrafo 9o do art. 214 do RPS, que dispunha que o aviso prévio não
integrava o salário de contribuição, já que verbas indenizatórias não o compõem.
Ressalta que o STJ e o Tribunal Regional Federal da 1a Região (TRF1) tem o
posicionamento nesse sentido, de não incidência de contribuição social
previdenciária sobre aviso prévio indenizado.

Quanto ao salário-educação, alega que não obstante o art. 28, §9o, “t”
dispor expressamente que esta verba não integra o salário-de-contribuição, a
Receita Federal do Brasil esposa interpretação restritiva do dispositivo,
entendendo que somente o ensino fundamental estaria subsumido à norma
excludente. Ressalta que o art. 458, §2o, II da CLT dispõe que “pagamentos
efetuados para a educação dos empregados não constitui salário”. Se nem a CLT,
nem a Lei 8.212/1991 fariam restrições ao ensino superior, não cabe à Receita
Federal do Brasil fazê-la. Os pagamentos a servidores a título de “gratificação por
curso superior” destinado ao auxílio no pagamento de mensalidade deles ou de
dependentes estariam excluídos do salário-de-contribuição. Cita decisões judiciais
que entende estarem em linha com o aposto.

Sobre auxílio-creche, informa que o pagamento efetuado a título de auxílio-
creche não constitui salário, excluindo o art. 28, §9o, “t” da Lei 8.212/1991 do
salário-de-contribuição. Entende que tem caráter indenizatório pelo fato da
empresa não manter creche em seu próprio estabelecimento. Informa da
existência da súmula STJ 310.

Quanto ao auxílio-doença, informa ser benefício de natureza previdenciária
“que não se sujeita ao pagamento da contribuição, pelo simples fato de que, nos
primeiros 15 dias, não há prestação de efetivo serviço”. Cita decisões do STJ nesse
sentido.

Sobre o abono assiduidade, informa não ser destinado a remuneração do
trabalho, visando “premiar aqueles empregados que se empenharam durante
todo o ano, não faltando ao trabalho ou chegando atrasado”. Alega que o STJ tem
entendimento “no sentido de que se trata de indenização pela não fruição de um
período de descanso remunerado ao qual faria jus o empregado pelos serviços
prestados”. Informa que referido entendimento alega que a conversão em
pecúnia do abono não gozado não constitui remuneração, não compondo salário-
de-contribuição. Ao não configurar contraprestação pelo serviço ou remuneração,
incidiria o art. 28, §9o, “e”, 7, da Lei 8.212/1991.

No que diz respeito ao auxílio-transporte em pecúnia, aduz que o STF
posicionou-se quanto à matéria declarando a inconstitucionalidade da incidência
de contribuição previdenciária sobre o valor pago em dinheiro a título de auxílio-
transporte (RE 478.410).
Fl. 1260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.383 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.721356/2013-63
8

Quanto ao abono único e gratificações eventuais, entende que o art. 28,
§9o, “e”, “7” da Lei 8.212/1991 e o art. 457 da CLT amparam o entendimento de
que estaria excluída da base de cálculo das contribuições previdenciárias. Seu
pagamento não seria habitual, já que única e não representaria contraprestação
de serviços, ou seja, esporádicas e graciosas (eventuais e desmotivadas). Informa
que o STJ tem decisões no sentido. O STF deu entendimento similar na análise de
gratificação por representação e gratificação quinquenal em sessão
administrativa, através de resolução. Alega que se trata de adicionais que não
trarão benefícios futuros, mais um motivo para não incidência. Repisa que o
entendimento do STF é de que “somente as parcelas incorporáveis ao salário do
servidor sofrem a incidência da contribuição previdenciária”. Salienta que tais
parcelas não possuem mandamento legal de incorporação ao salário, tratando-se
de vantagem transitória, condicionada ao atingimento de metas estipuladas. Cita
entendimentos judiciais no sentido.

Sobre adicional de insalubridade, alega ser uma compensação financeira ao
trabalho em condições que vulneram a saúde do trabalhador. Tem, portanto,
natureza indenizatória de modo que não haveria incidência de contribuições
sociais previdenciárias. Informa que o STJ posiciona-se pela incidência da
contribuição, no entanto, o TRF4 possui decisão favorável à tese.

Quanto ao adicional de periculosidade, informa que é devido às funções
que implicam contato com inflamáveis, explosivos, energia elétrica, radiações
ionizantes ou substâncias radioativas, face ao risco de vida. Gozaria, portanto, de
natureza indenizatória, também não sofrendo incidência de contribuições
previdenciárias, conforme entendimento do TRF1.

Sobre o adicional noturno, informa que a Convenção 171 da Organização
Internacional do Trabalho (OIT), aprovada pelo Decreto 5.005/2004, reconhece
natureza compensatória a esse pagamento. Assim, restaria evidente que tal
pagamento seria indenizatório, não constituindo salário-de-contribuição. Cita
julgado aduzindo que tal rubrica não se incorpora ao vencimento nem é auferida
na aposentadoria.

Em seguida, demonstra que o STJ realinhou sua jurisprudência face
decisões do STF sobre horas extras e terço constitucional de férias. “A primeira
seção do STJ, que até então considerava a incidência da contribuição legítima,
acolher o incidente de uniformização suscitado pela Fazenda Nacional e modificou
seu entendimento sobre a questão”.

Informa do indeferimento de pedido de suspensão de tutela antecipada,
postulado pela União no STF, contra decisão que determinava a não incidência de
contribuição social previdenciária sobre o terço constitucional de férias (decisão
de 4/2010).

Repisa que o STF “possui remansosa jurisprudência que não incide a
contribuição previdenciária sobre o “terço constitucional de férias”, “horas-
Fl. 1261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.383 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.721356/2013-63
9
extras” e “demais adicionais” e parcelas que não se incorporam ao salário do
servidor para fins do cálculo de aposentadoria”.

Cita a existência dos seguintes recursos extraordinários em rito de
repercussão geral afetos ao tema: RE 593.068 e RE 576.967-4.

Relata, em seguida, a expedição de liminares e sentenças de juízos de
primeiro grau adotando o entendimento do STF sobre o terço constitucional de
férias e o adicional de horas extras. Mostra também acórdãos dos TRF da 3a e 5a
Região no mesmo sentido.

Lista, em seguida, liminares, agravos de instrumento e sentenças obtidas
em vários processos sobre o assunto. Alega que todas tratam das rubricas como
“propter laborem”, levando à não incidência da contribuição.

Cita decisão transitada em julgado relativa ao município de Araraquara.

Aduz que a Receita Federal não pode mais divergir de entendimentos do
STF e STJ, de acordo com o previsto na Lei 12.844/2013. Cita também o Parecer
PGFN/CDA/CRJ 396/2013 sobre a vinculação administrativa dos órgãos da União e
fala sobre a tramitação que os processos judiciais tem obtido.

Discorre, em seguida, sobre o direito à compensação administrativa sem
anuência do Judiciário ou da RFB.

Alega permissão legal para a compensação realizada. Cita o art. 170 do CTN
e o art. 66 da Lei 8.383/1991, com alterações posteriores. Entende que tal
negativa equivale a confisco. Disserta que seu direito à restituição encontra-se
albergado no art. 165 do CTN, e faz análise do contido no dispositivo. Cita decisão
do STJ confirmando que a iniciativa da compensação é do contribuinte. Entende
que a liquidez do crédito é aferida pelas guias de recolhimento do tributo e a
certeza “decorre da indevida aplicação do preceito normativo”.

Preleciona que o ordenamento civil estabelece os seguintes requisitos para
a compensação: reciprocidade das obrigações, liquidez e certeza das dívidas,
exigibilidade dos direitos e homogeneidade das mesmas.

Cita, então, o art. 89 da Lei 8.212/1991 informando que não há mais
restrição à compensação da totalidade do crédito. Demonstra a existência de
regulamentação através dos artigos 44 a 47 da Instrução Normativa RFB 900/2008
onde as únicas exigências seriam existência de créditos, situação regular, e
informação da compensação em GFIP. Não haveria o impedimento disposto no
art. 170-A do CTN nessa Instrução Normativa. Não havendo o impedimento, não
poderia a autoridade fiscal dele se utilizar. Entende que qualquer restrição ao
disposto na Lei 8.383/1991 feriria o princípio da legalidade e da moralidade
administrativa.

Alega que entende que o instituto da compensação iguala Fisco e
contribuinte, e a proteção à propriedade impede que o aquele coloque empecilho
na compensação, por enriquecimento sem causa. Assim, “a compensação de
Fl. 1262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.383 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.721356/2013-63
10
tributos não pode ser restringida por nenhum diploma infralegal” e cita que seu
direito se ampara no art. 66 da Lei 8.383/1991 c/c o art. 44 da Instrução
Normativa RFB 900/2008. Aduz que “exigir que o contribuinte somente possa
efetuar compensações de valore pagos a maior indevidamente mediante “decisão
judicial transitada em julgado” e “após a homologação do crédito pela RFB”,
contraria e afronta literalmente as jurisprudências emanadas pelo “STF – Supremo
Tribunal Federal e STJ – Superior Tribunal de Justiça”, os guardiões e intérpretes
da “Constituição Federal e CTN””, além de contrariar a própria legislação de
regência citada.

Informa que pleiteou no mandado de segurança “única e exclusivamente a
concessão do direito líquido e certo já pacificado pelo “STF – Supremo Tribunal
Federal”, de não incidir a contribuição previdenciária patronal sobre as verbas que
não irão integrar os proventos de aposentadoria do servidor”. Não solicitou o
direito a compensação porque a legislação já ampara esse direito, conforme já
citado. Daí a desnecessidade de requerê-lo judicialmente.

Alega que o art. 170-A do CTN apenas tem cabimento com “a existência de
“ação judicial”, com “pedido” específico requerendo em juízo, que “seja
concedido o direito à compensação” dos créditos apurados”. Por este motivo, não
se lhe aplicaria a restrição do citado artigo nem a necessidade de manifestação do
Judiciário “quando se tratar de compensações efetuadas por conta e risco do
contribuinte com base na “Lei no 8.383/91 – art. 66” e legislações posteriores”.
Cita decisões do STF e STJ no sentido de ser prerrogativa do contribuinte a
compensação nos termos da Lei 8.383/1991. Alega que as Delegacias de
Julgamento e as Câmaras do Conselho de Contribuintes têm decidido no sentido
de que a compensação consiste em procedimento facultativo, que não necessita
de qualquer autorização administrativa ou judicial.

Em seguida aduz que as hipóteses de fraude, sonegação ou conluio
pressupõem “elemento objetivo de impedir o fato jurídico tributário a ensejar a
cobrança do tributo”. Como a compensação implica confissão de dívida,
descaracterizada estão as hipóteses dos artigos 71, 72 e 73 da Lei 4.502/1964 e,
portanto, indevida a multa de 150%.

Pede a homologação das compensações efetuadas.

Junta demonstrativos dos cálculos empreendidos nas apurações, cópias de
resumos de folhas de pagamento, peças judiciais.

Em seguida, sobre prescrição, narra que os indébitos ocorridos após a Lei
Complementar 118/2005 tem por prazo cinco anos contados do pagamento
indevido. Os anteriores seguiriam o entendimento do STJ, que dava 5 anos após
os primeiros 5 anos desde a ocorrência do fato gerador. Fala, então, da
inconstitucionalidade constatada na citada Lei Complementar e na solução
preconizada pelo STJ, que afastou o caráter de lei interpretativa que lhe era dado.
Fl. 1263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.383 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.721356/2013-63
11

Assim, o direito do município “em efetuar a compensações dos valores
recolhidos para cargos eletivos, utilizando-se o prazo decenal (10 anos) é
pacífico”. Entende que o STF perfilha o mesmo entendimento e que o impugnante
goza do direito da compensação no prazo citado.

Discorre, então, sobre a repercussão geral no tema relativo à apuração de
base de cálculo de contribuições previdenciárias para verbas que não repercutem
na aposentadoria do servidor público. Alega que, a partir da inclusão do art. 26-A
no Decreto 70.235/1972 pela Lei 11.941/2009, deve a administração tributária
internar decisões do STF em decisão plenária final. Cita a Portaria CARF 1/2012,
que determina o sobrestamento dos julgamentos administrativos no Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) nos casos de sobrestamento judicial
pelo STF. Demonstra que “as verbas as quais o município utilizou para efeito de
compensação, com débitos vincendos previdenciários e glosados pelo auditor
fiscal, [...], são as mesmas as quais o “STF – Supremo Tribunal Federal” tem
sistematicamente aplicado o “art. 543-B do CPC”, sobrestando todos os recursos
até a análise de mérito do “RE no 593.068 – Recuperação Geral””. Transcreve o
Parecer PGFN/CDA/CRJ 396/2013, que trata da influência das decisões sobre rito
de recurso repetitivo e repercussão geral no âmbito da administração tributária.

Pela Portaria CARF 1/2002, Parecer PGFN/CDA/CRJ 396/2013 e Lei
12.844/2013, art. 21, requer o sobrestamento da autuação até o trânsito em
julgado das ações em repercussão geral no STF.

Junta diversas cópias atinentes a julgamentos judiciais e administrativos,
normas legais e infralegais.

Do Acórdão de Impugnação
Na DRJ, primeira instância do contencioso tributário, lavrou-se a decisão a quo cujos
fundamentos são pela improcedência dos pedidos deduzidos na impugnação, conforme teses
sintetizadas na ementa alhures transcrita.

Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento de ofício lavrado pela
autoridade fiscal.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio para
este relator.
Fl. 1264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.383 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.721356/2013-63
12
É o que importa relatar. Passo para a fundamentação do voto analisando,
primeiramente, o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, ao final,
consignar o encaminhamento com o registro do dispositivo.

VOTO
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se apresenta
tempestivo (notificação em 06/10/2017, e-fl. 1.208, protocolo recursal em 07/11/2017, e-fls.
1.240/1.242, e despacho de encaminhamento, e-fls. 1.250/.1252), tendo respeitado o trintídio
legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto no 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo
Administrativo Fiscal, bem como resta adequada a representação processual, inclusive contando
com advogado regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF no
110, no processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado
do sujeito passivo, sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa a vindicado
autodeclarado direito creditório glosado (excluído e não reconhecido – “glosa de compensação”)
pela autoridade administrativa na origem.
A temática destes autos, que foi lançada para prevenir decadência, é
exclusivamente a glosa do terço constitucional de férias gozadas. As demais verbas glosadas
foram tratadas no Processo Administrativo Fiscal no 10825.721355/2013-19, julgado em
conjunto.
O contribuinte sustenta se tratar de créditos líquidos e certos, a partir de
compensações declaradas e efetivadas por meio de GFIP, no caso destes autos em relação a verba
“terço constitucional de férias gozadas”.
Argumenta que apurou créditos provenientes do “terço constitucional de férias
gozadas”. A apuração do montante (em conjunto com o Processo Administrativo Fiscal no
10825.721355/2013-19, no qual há outras verbas) totalizou a compensação de R$ 1.052.823,38.
Fl. 1265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.383 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.721356/2013-63
13
Para o lançamento destes autos foi considerada uma proporcionalidade, logo o lançamento
remonta a apenas R$ 41.044,59 que seria para o “terço constitucional de férias gozadas”.
A glosa de compensação foi lavrada em 24/06/2013.
O contribuinte havia ingressado, em 16/03/2011, com mandado de segurança
preventivo com pedido de medida liminar (Processo no 0002211-13.2011.4.03.6108).
Na ocasião da compensação não havia o trânsito em julgado da ação judicial.
As compensações foram realizadas a partir da competência 11/2010 até 09/2011 e
a ação judicial interposta em 03/2011.
Foi aplicada multa de mora (Lei no 8.212, art. 89, §9o) e não houve a aplicação de
multa isolada de 150% nestes autos.
Para o crédito discutido nos autos (“terço constitucional de férias gozadas”) a glosa
dos alegados direitos creditórios ocorreu por ausência de liquidez e de certeza em razão da
ausência de trânsito em julgado do processo judicial na época da transmissão e compensação em
GFIP.
De qualquer sorte, como havia decisão do TRF reconhecendo natureza não
tributável na rubrica do “terço constitucional de férias gozadas”, então lavrou-se o auto de
infração com a glosa para “prevenir decadência”.
Os créditos em si do que foi debatido em juízo, relativo à discussão da natureza das
verbas mencionadas, por serem objeto de debate judicial, não serão objeto de deliberação neste
voto.
Neste momento, quanto a verba que foi discutida no Judiciário (“terço
constitucional de férias gozadas”), deve-se debater exclusivamente se o contribuinte já poderia
proceder com a compensação administrativa sem ter ocorrido o trânsito em julgado, aliás este é
um dos motivos determinantes pelo qual ocorreu a glosa e foi lavrado o lançamento, preventivo
da decadência.
Muito bem. Não assiste razão ao recorrente, haja vista que o trânsito em julgado é
condição necessária ao aproveitamento de qualquer vindicado crédito. Ainda que tenha sentença
favorável ou decisão de Tribunal Regional, se não transitar em julgado, não se pode aproveitar
quaisquer créditos.
Indiretamente, a Súmula CARF no 206 já assenta e torna pacífico o posicionamento
administrativo, uma vez que o referido enunciado entende correta a aplicação de multa isolada
quando se compensa antes do trânsito em julgado. De qualquer sorte, neste específico caderno
processual não se tem debate de multa isolada. O comentário é meramente por argumentar neste
momento. A aplicação da súmula é exclusivamente para a multa isolada.
Fl. 1266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.383 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.721356/2013-63
14
O lançamento de ofício ocorreu em razão de glosa de compensação e o principal
motivo (para o crédito discutido judicialmente) foi a não ocorrência de trânsito em julgado da
decisão judicial.
O procedimento de compensação impõe a necessidade do trânsito em julgado
quando se tem o debate em juízo e o contribuinte, ainda assim, insistiu com o procedimento
compensatório de forma inadvertida.
A compensação é procedimento para créditos líquidos e certos. Não é
procedimento para créditos em tese ou em discussão, ainda sem certeza e sem liquidez. Este é o
ponto nefrálgico da lide para tais verbas.
Ademais, o momento da certeza e da liquidez deve ser aferido no momento da
transmissão da GFIP e não há qualquer tempo ou com efeito retroativo.
Demais disto, importante dizer que a Administração Tributária não descumpriu
qualquer comando de recursos repetitivos do STJ e de Repercussão Geral do STF, uma vez que o
motivo da glosa foi a utilização de créditos discutidos em ação judicial sem trânsito em julgado.
Antes de se averiguar qual a origem do crédito em si mesmo, observou-se que os
créditos vindicados foram postulados em mandado de segurança em juízo e que antes do trânsito
em julgado se efetivou a compensação, a qual é vedada antes da decisão se tornar definitiva, o
que é cogente a partir da normatividade do art. 170-A do CTN.
É, por isso, por conta do óbice procedimental, com previsão em lei (CTN, art. 170-A)
ou com previsão nas disposições da decisão judicial no sentido de só compensar após o trânsito
em julgado, que houve a glosa e de forma correta.
Sobremais, não é caso de tratar em contencioso administrativo fiscal sobre a
natureza do vindicado direito creditório em tais condições, pois há óbice antecedente que impede
processar e homologar a compensação com créditos discutidos no Poder Judiciário sem trânsito
em julgado.
No caso, tem-se, especialmente, a ausência do trânsito em julgado.
Além do mais, não se pode pretender cancelar a exigência dos débitos confessados
sob o argumento de que a compensação prevista no art. 66 da Lei no 8.383 autoriza o
procedimento que se executou administrativamente, como se houvesse uma faculdade legal
concedida por lei para compensar na via exclusivamente administrativa créditos controvertidos
sem trânsito em julgado, sem se confundir com o procedimento do art. 170 ou art. 170-A do CTN,
que vão em conjunto exigir o trânsito em julgado.
Não se pode pretender que o art. 170 ou art. 170-A do CTN somente se justifique se
a compensação for executada pela Administração Tributária, quando o contribuinte solicita,
limitando-se o sujeito passivo ao impulso oficial nestes casos, sendo ato exclusivo da
Administração. Não é essa a correta leitura.
Fl. 1267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.383 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.721356/2013-63
15
O art. 170-A do CTN rege o procedimento dos autos, uma vez que a compensação
foi vindicada em sua vigência. O dispositivo é claríssimo ao vedar a compensação mediante o
aproveitamento de tributo objeto de discussão judicial, ainda que em mandado de segurança,
antes do trânsito em julgado da decisão judicial:
Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo,
objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado
da respectiva decisão judicial. (Artigo incluído pela Lei Complementar no 104, de
2001)
Em virtude dessa norma, quando o interessado opta por judicializar determinados
créditos (tributo alegado indevido) perante o Poder Judiciário, a compensação envolvendo os
eventuais direitos creditórios provenientes da matéria discutida só pode ser realizada após o
trânsito em julgado da decisão judicial definitiva que seja favorável ao contribuinte.
É assente que o condicionamento da compensação ao trânsito em julgado da
decisão, previsto no art. 170-A do CTN, aplica-se a toda e qualquer modalidade de compensação e
a todo e qualquer tipo de ação judicial. Isto porque, o Código Tributário Nacional dispõe sobre
normas gerais – que devem ser respeitadas por toda a legislação tributária ordinária –, e o texto
do art. 170-A não faz nenhuma ressalva, seja quanto à modalidade de compensação, seja quanto à
modalidade de ação judicial.
Além disso, no Recurso Repetitivo do STJ dado pelo REsp no 1.164.452 (Tema 345)
assentou-se que o art. 170-A se aplica aos procedimentos de compensação em geral após sua
vigência. Veja-se:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. LEI APLICÁVEL.
VEDAÇÃO DO ART. 170-A DO CTN. INAPLICABILIDADE A DEMANDA ANTERIOR À LC
104/2001.
1. A lei que regula a compensação tributária é a vigente à data do encontro de
contas entre os recíprocos débito e crédito da Fazenda e do contribuinte.
Precedentes.
2. Em se tratando de compensação de crédito objeto de controvérsia judicial, é
vedada a sua realização "antes do trânsito em julgado da respectiva decisão
judicial", conforme prevê o art. 170-A do CTN, vedação que, todavia, não se aplica
a ações judiciais propostas em data anterior à vigência desse dispositivo,
introduzido pela LC 104/2001. Precedentes.
3. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da
Resolução STJ 08/08.
(REsp n. 1.164.452/MG, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção,
julgado em 25/8/2010, DJe de 2/9/2010)
Fato é que o art. 170-A do CTN, que trata de direito material, não se contrapõe ao
art. 66 da Lei no 8.383, mas condiciona a compensação ao trânsito em julgado, sendo certo que a
Fl. 1268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.383 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.721356/2013-63
16
jurisprudência do STJ não diferencia a compensação no âmbito do lançamento por homologação
(art. 66 da Lei no 8.383) das demais hipóteses de compensação para efeito de incidência do
disposto no art. 170-A do CTN.
Acrescente-se, inclusive, que no Recurso Repetitivo do STJ (este também aplicável)
dado pelo REsp no 1.167.039 (Tema 346) assentou-se que:
TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. ART. 170-A DO CTN. REQUISITO DO TRÂNSITO EM
JULGADO. APLICABILIDADE A HIPÓTESES DE INCONSTITUCIONALIDADE DO
TRIBUTO RECOLHIDO.
1. Nos termos do art. 170-A do CTN, "é vedada a compensação mediante o
aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo,
antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial", vedação que se aplica
inclusive às hipóteses de reconhecida inconstitucionalidade do tributo
indevidamente recolhido.
2. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da
Resolução STJ 08/08.
(REsp n. 1.167.039/DF, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção,
julgado em 25/8/2010, DJe de 2/9/2010)
Isto é, a Primeira Seção do STJ, ao julgar o REsp no 1.167.039, mediante o
procedimento descrito dos Recursos Repetitivos, entendeu que o disposto no art. 170-A do CTN
também se aplica às hipóteses de reconhecida inconstitucionalidade do tributo indevidamente
recolhido. Portanto, mesmo para os mandados de segurança impetrado com vistas a declarar o
direito à compensação tributária tem-se o reconhecimento da necessidade do trânsito em julgado.
É o que, inclusive, pode-se extrair em trecho da ementa do Recurso Repetitivo REsp no 1.365.095
(Tema Repetitivo 118) do qual se extrai:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. TESE FIRMADA SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS
REPETITIVOS. ART. 1.036 E SEGUINTES DO CÓDIGO FUX. DIREITO DO
CONTRIBUINTE À DEFINIÇÃO DO ALCANCE DA TESE FIRMADA NO TEMA 118/STJ
(RESP. 1.111.164/BA, DA RELATORIA DO EMINENTE MINISTRO TEORI ALBINO
ZAVASCKI). INEXIGIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO, NO WRIT OF MANDAMUS, DO
EFETIVO RECOLHIMENTO DO TRIBUTO, PARA O FIM DE OBTER DECLARAÇÃO DO
DIREITO À COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA, OBVIAMENTE SEM QUALQUER
EMPECILHO À ULTERIOR FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO COMPENSATÓRIA PELO
FISCO COMPETENTE. A OPERAÇÃO DE COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA REALIZADA NA
CONTABILIDADE
DA
EMPRESA
CONTRIBUINTE
FICA
SUJEITA
AOS
PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO DA RECEITA FEDERAL, NO QUE SE REFERE
AOS QUANTITATIVOS CONFRONTADOS E À RESPECTIVA CORREÇÃO. RECURSO
ESPECIAL DA CONTRIBUINTE A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.
1. Esclareça-se que a questão ora submetida a julgamento encontra-se delimitada
ao alcance da aplicação da tese firmada no Tema 118/STJ (REsp. 1.111.164/BA, da
Fl. 1269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.383 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.721356/2013-63
17
relatoria do eminente Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, submetido a sistemática
do art. 543-C do CPC/1973), segundo o qual é necessária a efetiva comprovação
do recolhimento feito a maior ou indevidamente para fins de declaração do
direito à compensação tributária em sede de Mandado de Segurança.
2. A afetação deste processo a julgamento pela sistemática repetitiva foi decidia
pela Primeira Seção deste STJ, em 24.4.2018, por votação majoritária; de qualquer
modo, trata-se de questão vencida, de sorte que o julgamento do feito como
repetitivo é assunto precluso.
3. Para se espancar qualquer dúvida sobre a viabilidade de se garantir, em sede de
Mandado de Segurança, o direito à utilização de créditos por compensação, esta
Corte Superior reafirma orientação unânime, inclusive consagrada na sua Súmula
213, de que o Mandado de Segurança constitui ação adequada para a declaração
do direito à compensação tributária.
4. No entanto, ao sedimentar a Tese 118, por ocasião do julgamento do REsp.
1.111.164/BA, da relatoria do eminente Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, a
Primeira Seção desta Corte firmou diretriz de que, tratando-se de Mandado de
Segurança que apenas visa à compensação de tributos indevidamente recolhidos,
impõe-se delimitar a extensão do pedido constante da inicial, ou seja, a ordem
que se pretende alcançar para se determinar quais seriam os documentos
indispensáveis à propositura da ação. O próprio voto condutor do referido
acórdão, submetido à sistemática do art. 543-C do CPC/1973, é expresso ao
distinguir as duas situações, a saber: (...) a primeira, em que a impetração se
limita a ver reconhecido o direito de compensar (que tem como pressuposto um
ato da autoridade de negar a compensabilidade), mas sem fazer juízo específico
sobre os elementos concretos da própria compensação; a outra situação é a da
impetração, à declaração de compensabilidade, agrega (a) pedido de juízo
específico sobre os elementos da própria compensação (v.g.: reconhecimento do
indébito tributário que serve de base para a operação de compensação,
acréscimos de juros e correção monetária sobre ele incidente, inexistência de
prescrição do direito de compensar), ou (b) pedido de outra medida executiva que
tem como pressuposto a efetiva realização da compensação (v.g.: expedição de
certidão negativa, suspensão da exigibilidade dos créditos tributários contra os
quais se opera a compensação).
5. Logo, postulando o Contribuinte apenas a concessão da ordem para se declarar
o direito à compensação tributária, em virtude do reconhecimento judicial
transitado em julgado da ilegalidade ou inconstitucionalidade da exigência da
exação, independentemente da apuração dos respectivos valores, é suficiente,
para esse efeito, a comprovação de que o impetrante ocupa a posição de credor
tributário, visto que os comprovantes de recolhimento indevido serão exigidos
posteriormente, na esfera administrativa, quando o procedimento de
compensação for submetido à verificação pelo Fisco. Ou seja, se a pretensão é
apenas a de ver reconhecido o direito de compensar, sem abranger juízo
Fl. 1270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.383 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.721356/2013-63
18
específico dos elementos da compensação ou sem apurar o efetivo quantum dos
recolhimentos realizados indevidamente, não cabe exigir do impetrante, credor
tributário, a juntada das providência somente será levada a termo no âmbito
administrativo, quando será assegurada à autoridade fazendária a fiscalização e
controle do procedimento compensatório.
6. Todavia, a prova dos recolhimentos indevidos será pressuposto indispensável à
impetração, quando se postular juízo específico sobre as parcelas a serem
compensadas, com a efetiva investigação da liquidez e certeza dos créditos, ou,
ainda, na hipótese em que os efeitos da sentença supõem a efetiva homologação
da compensação a ser realizada. Somente nessas hipóteses o crédito do
contribuinte depende de quantificação, de modo que a inexistência de
comprovação cabal dos valores indevidamente recolhidos representa a ausência
de prova pré-constituída indispensável à propositura da ação mandamental.
7. Na hipótese em análise, em que se visa a garantir a compensação de valores
indevidamente recolhidos a título do PIS e da COFINS, incidentes sobre a receita
advinda da variação cambial das exportações, afastando-se as restrições previstas
nos arts. 170-A do CTN e art. 26, § 3o, IX da Instrução Normativa/SRF 460/2004, o
Tribunal de origem extinguiu o writ nesse ponto, sem resolução de mérito, com
arrimo na pretensa insuficiência de documentação acostada, porquanto não
demonstrado o efetivo recolhimento do tributo que se pretende compensar.
8. Ao assim decidir, o Tribunal de origem deixou de observar que o objeto da lide
limitou-se ao afastamento de quaisquer atos ou restrições impostas pelo Fisco ao
exercício do direito de compensar, e, nesse ponto, foi devidamente comprovada a
liquidez e certeza do direito, necessária à impetração do Mandado de Segurança,
porquanto seria necessário tão somente demonstrar que a impetrante estava
sujeita ao recolhimento do PIS e da COFINS incidentes sobre receitas decorrentes
de variações cambiais em suas exportações, cuja obrigatoriedade foi afastada
pelas instâncias ordinárias.
9. Extrai-se do pedido formulado na exordial que a impetração, no ponto atinente
à compensação tributária, tem natureza preventiva e cunho meramente
declaratório, e, portanto, a concessão da ordem postulada só depende do
reconhecimento do direito de se compensar tributo submetido ao regime de
lançamento por homologação, sem as restrições impostas pela legislação
tributária. Ou seja, não pretendeu a impetrante a efetiva investigação da liquidez
e certeza dos valores indevidamente pagos, apurando-se o valor exato do crédito
submetido ao acervo de contas, mas, sim, a declaração de um direito subjetivo à
compensação tributária de créditos reconhecidos com tributos vencidos e
vincendos, e que estará sujeita a verificação de sua regularidade pelo Fisco, em
atividade fiscalizatória ulterior.
10. Portanto, a questão debatida no Mandado de Segurança é meramente
jurídica, sendo desnecessária a exigência de provas do efetivo recolhimento do
tributo e do seu montante exato, cuja apreciação, repita-se, fica postergada para
Fl. 1271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.383 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.721356/2013-63
19
a esfera administrativa. Portanto, perfeitamente cabível o presente Mandado de
Segurança.
[11]. No julgamento do Recurso Especial 1.167.039/DF, de relatoria do eminente
Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe 2.9.10, processado sob o rito do art. 543-C
do CPC/1973, assentou-se que a exigência de trânsito em julgado para fins de
compensação de crédito tributário, segundo a regra do art. 170-A do CTN, aplica-
se às demandas ajuizadas após a entrada em vigor da LC 104/2001, ou seja, a
partir de 11.1.2001.
[12]. Recurso Especial da Contribuinte a que se dá parcial provimento, para
reconhecer o seu direito à compensação dos valores de PIS e COFINS
indevidamente recolhidos, após o trânsito em julgado, nos termos do art. 170-A
do CTN e observada a prescrição quinquenal.
[13]. Acórdão submetido ao regime do art. 1.036 do Código Fux, fixando-se a
seguinte tese, apenas explicitadora do pensamento zavaskiano consignado no
julgamento REsp. 1.111.164/BA: (a) tratando-se de Mandado de Segurança
impetrado com vistas a declarar o direito à compensação tributária, em virtude do
reconhecimento da ilegalidade ou inconstitucionalidade da anterior exigência da
exação, independentemente da apuração dos respectivos valores, é suficiente,
para esse efeito, a comprovação cabal de que o impetrante ocupa a posição de
credor tributário, visto que os comprovantes de recolhimento indevido serão
exigidos posteriormente, na esfera administrativa, quando o procedimento de
compensação for submetido à verificação pelo Fisco; e (b) tratando-se de
Mandado de Segurança com vistas a obter juízo específico sobre as parcelas a
serem compensadas, com efetiva alegação da liquidez e certeza dos créditos, ou,
ainda, na hipótese em que os efeitos da sentença supõem a efetiva homologação
da compensação a ser realizada, o crédito do Contribuinte depende de
quantificação, de modo que a inexistência de comprovação suficiente dos valores
indevidamente recolhidos representa a ausência de prova pré-constituída
indispensável à propositura da ação mandamental.
(REsp n. 1.365.095/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira
Seção, julgado em 13/2/2019, DJe de 11/3/2019)
Por conseguinte, não há dúvida de que as compensações efetuadas nas GFIPs das
competências, transmitidas após a vigência do art. 170-A do CTN, eram indevidas, pois foram
executadas antes do trânsito em julgado da decisão judicial relativa às contribuições questionadas
judicialmente. O mandado de segurança é posterior a LC 104, de 2001 (vigente a partir de
11/1/2001).
Sendo assim, sem razão o recorrente.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
Em apreciação racional com base na legislação tributária e processual, relatado,
analisado e por mais o que dos autos constam, não há, portanto, motivos que justifiquem a
Fl. 1272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.383 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.721356/2013-63
20
reforma da decisão proferida pela primeira instância, dentro do controle de legalidade que foi
efetivado conforme matéria devolvida para apreciação, deste modo, considerando o até aqui
esposado e não observando desconformidade com a lei, nada há que se reparar no julgamento
efetivado pelo juízo de piso. Neste sentido, em resumo, conheço do recurso voluntário e, no
mérito, nego-lhe provimento, mantendo íntegra a decisão recorrida. Alfim, finalizo em sintético
dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso voluntário.
É como Voto.
Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 1273
DF CARF MF
Original